Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE SALDO DEVEDOR EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREVI. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO. SALDO DEVEDOR. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Hipótese de impugnação à decisão que, na fase de cumprimento de sentença, fixou os critérios para o cálculo do saldo devedor do contrato celebrado entre as partes, nos termos do acórdão que julgou o pedido de revisão judicial parcialmente procedente para afastar a capitalização mensal de juros.

2. O afastamento da capitalização mensal de juros, determinada pelo acórdão transitado em julgado, acarreta a diminuição do saldo devedor do contrato, que serve de base de cálculo para as contribuições ao Fundo de Quitação por Morte (FQM) e ao Fundo de Liquidez, razão pela qual provoca a redução, na mesma proporção, dos valores destinados mensalmente aos referidos Fundos. Por conseguinte, a diminuição do saldo devedor do contrato altera o valor referentes aos descontos/amortizações da Carteira Grupo de Trabalho 1 – GT1. 2.1. Além disso, observa-se que o montante de desconto relativo à Carteira Grupo de Trabalho – GT3 foi calculado tendo como parâmetro as prestações vincendas do contrato. Por isso, as aludidas prestações são impactadas pela revisão judicial.

3. Não merece reparos a decisão agravada ao determinar que os descontos/amortizações concedidos pela PREVI nos contratos em análise sejam aplicados na mesma proporção entre o saldo devedor obtido à época da celebração dos negócios jurídicos respectivos e o saldo devedor calculado após a revisão judicial, com o intuito de manter o equilíbrio entre as prestações convencionadas entre as partes.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.